Tribunal: TJDFT
Processo: 0743623-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0743623-38.2022.8.07.0000 PACIENTE: FRANCISCO EDUARDO SALES ANDRADE RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de FRANCISCO EDUARDO SALES ANDRADE, apontando-se como coatora a autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) que, em 12-dezembro-2022, não reconheceu a competência da VEP/DF para a execução da pena imposta ao paciente pelo Juízo da Comarca de Caucaia/CE e, por consequência, suscitou o conflito negativo de competência, a ser dirimido pelo Superior Tribunal de Justiça, com fulcro no artigo 105, inc. I, “d”, da Constituição Federal, na forma do art. 3o do Código de Processo Penal (processo referência SEEU n. 0069389-08.2018.8.06.0064). A impetrante (Dra. Vanessa Vitória Oliveira) informou que o paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, tendo sido a pena substituída por restritiva de direitos em virtude do cometimento do delito previsto no art. 155 § 4o, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, pelo Juízo da Comarca de Espigão do Oeste/Rondônia (Guia de Execução Penal no ID 42476117). Afirmou que o Juízo da 4a Vara Criminal de Caucaia/CE determinou a revogação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão do não comparecimento do apenado à audiência admonitória e por ter desobedecido a determinação de manter o endereço atualizado, nos termos do art. 118, inciso I da Lei de Execuções Penais e art. 44 § 4o do Código Penal (decisões nos IDs 42476118 e 42476119). Relatou que, posteriormente, por ter o paciente incorrido em falta grave em razão da prática de crime doloso (art. 171-A, § 2o, do Código Penal), o Juízo da 4a Vara Criminal de Caucaia-CE determinou a regressão ao regime semiaberto com a consequente expedição de mandado de prisão, bem como declinou da competência da execução penal para o Distrito Federal (decisão no ID 42476122). Afirmou que em 27-outubro-2022, o paciente pleiteou a restituição do regime aberto, com a consequente expedição de alvará de soltura, em razão da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal. Asseverou que em 12-dezembro-2022, o douto Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal suscitou conflito negativo de competência, com a determinação de remessa dos autos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, e até a presente data o paciente se encontra recluso no Centro de Detenção Provisória 2 do Distrito Federal, sem que o pedido de progressão de regime tenha sido apreciado. Requereu, liminarmente, que seja determinada a progressão imediata do paciente ao regime aberto até o julgamento do “habeas corpus” e, no mérito, a confirmação da liminar, determinando-se, em definitivo, a progressão de regime. Em sede de plantão judicial, em 30-dezembro-2022, o eminente Desembargador Plantonista não conheceu do “writ”, sob pena de supressão de instância, haja vista que se encontra pendente de apreciação pelo Superior de Tribunal de Justiça o conflito de jurisdição suscitado pela autoridade judiciária da VEP/DF. Confira-se o teor da decisão do Desembargador plantonista (ID 42478040): Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos necessários para a apreciação do presente habeas corpus. No caso, com a declinação de competência pelo Juízo da Vara Criminal de Caucaia-CE e a consequente remessa da execução penal para o Distrito Federal, o d. Juízo da Vara de Execuções Penais do DF suscitou conflito negativo de competência, a ser dirimido pelo C. STJ, com fundamento no artigo 105, I, “d”, da CF, na forma do art. 3o do CPP (ID 42476126). Sendo assim, até que o e. Ministro Relator do conflito negativo de competência designe um dos órgãos para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (RISTJ 196), não cabe a este Tribunal deliberar sobre a progressão de regime do paciente. Isso porque, além da configuração de supressão de instância (porque não houve apreciação da questão pelo d. Juízo a quo), de acordo com a Súmula no 15 deste TJDFT, o habeas corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais. Nesse sentido: “(...) Pacificou-se a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de não mais se admitir o manejo do habeas corpus em substituição aos recursos ordinários, incluído o agravo em execução, e extraordinário cabíveis, tampouco como sucedâneo de revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional. O Juiz da Vara de Execuções Penais do DF não examinou eventuais benefícios da LEP ao paciente sob o argumento de que se trata de preso provisório aguardando recambiamento para outro Estado da Federação, cujo juízo deprecou a execução. Não houve interposição de agravo em execução. Decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça, em conflito negativo de competência, determinou ao Juízo do Distrito Federal responder pelas medidas urgentes. Processo de execução redistribuído para a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com pedido da progressão de regime pleiteada neste habeas corpus que nela será examinado. Ocorreu a perda superveniente do interesse de agir neste habeas corpus. E não poderia haver supressão de instância. Ademais, de acordo com a Súmula no 15 deste TJDFT: ‘O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais.’ Por fim, ausente ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia a ser reparada de ofício. Habeas corpus não admitido.” (Acórdão 1226423, 07265436620198070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, deixo de apreciar o pedido liminar nesta sede de plantão judicial. Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, aleatoriamente. Pois bem. O pedido afeto à execução da pena do paciente é de concessão de progressão ao regime aberto. Não se verifica ilegalidade que justifique a reapreciação do “decisum” do douto Desembargador plantonista, que não conheceu do “writ”. A uma, porque o conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da VEP/DF encontra-se pendente de decisão pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinará o Juízo competente para a apreciação das medidas urgentes, sendo este Tribunal incompetente para apreciar o pedido antes de dirimido o conflito. A duas, porque o pedido de progressão de regime demanda análise de requisitos objetivos e subjetivos que não são passíveis de serem apreciados em sede de “habeas corpus, nos termos do enunciado da Súmula 15 deste Tribunal de Justiça, ainda mais quando o Juízo de 1o grau ainda não se manifestou sobre o pleito, sob pena de supressão de instância. Registre-se que, conforme consta na decisão do Juízo da VEP/DF (ID 42476126), o paciente está preso no Distrito Federal somente em razão do mandado de prisão expedido pelo Juízo da comarca de Caucaia/CE, sendo certo que não existe ordem de segregação ou execução penal no âmbito da justiça desta unidade da federação. Nada obstante, o mencionado juízo do Ceará determinou a transferência da execução para Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), unilateralmente, razão pela qual a autoridade judiciária da VEP/DF suscitou o conflito e não apreciou o pedido afeto à execução de pena de outra Comarca até que o Colendo STJ decida a autoridade competente para a apreciação das medidas urgentes. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator